Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721385-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALISOM LOPES MACEDO AGRAVADO: FILIPE MUANIS DE OLIVEIRA SANTOS, SONIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TALISOM LOPES MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de FILIPE MUANIS DE OLIVEIRA SANTOS e SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Informa o agravante, inicialmente, que propôs ação de reparação de danos em face dos agravados, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 09/09/2020, quando o recorrente trafegava em sua bicicleta e foi atropelado pelo veículo de propriedade de Sonia Regina de Oliveira Santos, conduzido pelo primeiro agravado, em alta velocidade, causando-lhe lesões permanentes na perna esquerda que o impossibilitam de trabalhar e produzir renda. Esclarece que os documentos colacionados são suficientes para comprovar que o agravante é pessoa de baixa renda, mostrando-se desproporcional e desnecessária a exigência de juntar aos autos todos os extratos bancários de suas contas. Destaca a previsão contida no art. 99, § 3o, do CPC, que aponta para a concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, bastando, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabendo ao magistrado analisar a efetiva situação do requerente, visto que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade. Salienta que além da declaração de hipossuficiência, colacionou documentos que demonstram ser o recorrente pessoa simples, que faz parte do cadastro único de pessoa, destinado a famílias brasileiras em situação de pobreza, devendo ser considerado ainda o seu atual estado de saúde, em virtude do acidente sofrido, objeto da ação na origem, ensejando, inclusive, requerimento de benefício assistente a pessoa com deficiência -BPC. Afirma que juntou aos autos, os extratos bancários do NU BANK, dos três últimos meses, pois não se recordava da existência de outros cadastros em outros bancos, quando da determinação do Juízo para comprovação da alegada hipossuficiência, embora entenda pela desnecessidade, dado o contexto da situação de pobreza do agravante já presumida nos autos. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e entende demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento das custas iniciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais, verifica-se que os pressupostos legais se fazem presentes. Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, após oportunizar o autor/agravante a comprovação da alegada hipossuficiência, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar apenas os extratos de uma conta bancária. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 7 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do autor sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Não obstante tenha a magistrada a quo asseverado que não houve manifestação a respeito das demais contas mantidas pelo requerente em outras instituições bancárias, o que, prima facie, apontaria para a desídia no atendimento à ordem judicial, examinando atentamente os documentos colacionados pela parte e as justificativas apresentadas, entendo, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, que o recorrente faz jus ao benefício pleiteado. Na hipótese em comento, colhe-se da inicial que o agravante é ajudante de pedreiro, atualmente sem trabalho, devido ao acidente sofrido, em 09/09/2020, que o deixou com “Lesões contusas com debilidade permanente da função do membro inferior esquerdo em grau grave”, conforme consta do Laudo do IML juntado aos autos (ID 158387139 - 1a instância). O comprovante do protocolo de requerimento para percepção do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, datado de 16/07/2021 (ID 158380697 - 1a instância), a par de aguardar deferimento, corrobora, a princípio, as alegações do agravante quanto à impossibilidade de trabalho, pelo menos em relação à qualificação profissional informada. Some-se às informações acima, o fato de o requerente ter comprovado documentalmente que faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, desde 07/01/2021, documento que noticia a renda familiar por pessoa de, no máximo, meio salário-mínimo (ID 158378894 - 1a instância). Os extratos colacionados, por ocasião da determinação judicial, embora apresentem saldo positivo, não evidenciam movimentações de grande monta, nem mesmo o percebimento de valores consideráveis, valendo lembrar que o recorrente ainda informa que o saldo apresentado é decorrente do pagamento do seguro DPVAT. Embora cause estranheza a alegação do agravante de não se lembrar que mantém contas em outras instituições, não há, nesse juízo de cognição sumária, indícios que possua condição financeira diversa da narrada nos autos. Ao contrário, os documentos colacionados apontam para a veracidade da alegação de que o autor/agravante não trabalha ou exerce qualquer atividade remuneratória no momento, não possuindo, portanto, renda. Saliento que o agravante trouxe, junto com as razões recursais, extratos bancários de mais 03 (três) instituições financeiras. No entanto, numa delas não há movimentação alguma e nas outras duas, as movimentações são mínimas e de valores muito reduzidos. Destarte, se não há nos autos qualquer indício de que o agravante possua uma situação financeira vantajosa ou diferente da alegada, afigura-se desarrazoado o indeferimento dos benefícios requeridos, devendo, a meu ver, prevalecer a presunção de veracidade da declaração feita pela parte. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao Juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos na origem, sem o pagamento das custas processuais, por ora. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator